Tribunal: TJMT
Processo: 1042009-34.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO. AUTO RELIGAÇÃO PELA CONSUMIDORA. SEM PROVA. SEM TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPENÇÃO - TOI. ART. 373, INCISO II DO CPC. RESTABELECIMENTO. 3 (TRÊS) DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 292254892 – reclamação no 1042009-34.2024.8.11.0002 – 2o JEC DE VÁRZEA GRANDE), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial. 2- Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. 2.1) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 2.2) A demora sem justificativa no restabelecimento de serviço essencial, fora do prazo estabelecido no inciso I, do art. 362, da Res. 1.000/2021-ANEEL, configura falha na prestação do serviço e enseja do dever de indenizar a título de dano moral. 2.3) O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Precedente. (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). 2.4) “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 2.5) No caso, a Recorrida/Consumidora, alega que teve o fornecimento de energia em 7/10/2024, face a inadimplência da fatura de setembro/2024, o que não nega, porém, a previsão de corte estava prevista para 15/10/2024 (id. 292254860), entendendo assim, pelo corte indevido. A Recorrente, por sua vez, alega que a interrupção em 7/10/2024, denominada “recorte”, ocorreu por inadimplência de outra fatura (setembro/2023), onde houve a suspensão em 21/11/2023, alegando que a Consumidora/Recorrida religou voluntariamente o fornecimento de energia. Ocorre, que consta no histórico de consumo da Recorrida (id. 292254884), leitura e faturamento dos meses subsequentes, o que afasta a alegação de religação a revelia da Recorrente. Inexiste nos autos o Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, para subsidiar as alegações defensivas. No mais, restou demonstrado que houve o corte de energia em 7/10/2024, e a restabelecimento apenas e 10/10/2024 (id. 292254888 a 292254890), o que corrobora com as diversas reclamações juntadas pela Consumidora (id. 292254861). O prazo decorrido de 3 (três) dias de interrupção, e se tratando de serviço essencial, revelam o excesso justificador do reconhecimento do dano moral. 2.6) “Súmula 49/TR-TJMT: A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa.”. 2.7) No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042009-34.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), SUZANA NUNES PARAGUASSU - CPF: 695.464.361-00 (ADVOGADO)], [JENNIFER SOUZA DA SILVA - CPF: 825.662.162-15 (RECORRIDO), MARCIA ADRIANE PELEGRINE MAX - CPF: 785.883.081-34 (ADVOGADO).

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025